Tribunal: STF
Processo: ARE 1458385
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. SIMPLES NACIONAL. RE Nº 970.821-RG/RS (TEMA RG Nº 517). AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ANÁLISE: EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO. 



    1. Reconhecida a inexistência de previsão da cobrança do diferencial do ICMS para optantes do Simples Nacional na legislação do Estado de Goiás, conforme apreensão feita pelo Tribunal de Justiça local.



    2. Revisão que demanda a análise da lei local, e do conjunto fático-probatório do processo, expediente que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Precedentes desta Corte Maior com relação ao mesmo Estado de Goiás. 



    4. Incidência da penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.